Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702377-64.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INNOCENCIA ALENCAR DE MEDEIROS LEMOS, CARLA MOEMA DE MEDEIROS LEMOS, ESPOLIO DE NEUZEL MEDEIROS LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: CARLA MOEMA DE MEDEIROS LEMOS APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Innocencia Alencar de Medeiros Lemos, Carla Moema de Medeiros Lemos e Espólio de Neuzel Medeiros Lemos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação em fase de liquidação de sentença contra eles deflagrada por Associação de Poupança e Empréstimos Poupex que homologou os cálculos constantes do laudo pericial (id 38526350). Os embargos de declaração opostos pelos apelantes foram desprovidos (id 38526358). Os apelantes alegam que o julgado recorrido tem a natureza de decisão terminativa de mérito, ou seja, sentença, pois teria posto fim à fase de liquidação de sentença, de modo que seria impugnável por apelação. Sustentam preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afirmam que houve violação aos princípios da segurança jurídica e do dever de informação, lealdade e cooperação entre todas as partes do processo. Argumentam no mérito que: 1) os juros de mora foram fixados em percentual exorbitante; 2) a multa aplicada é abusiva; 3) a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é indevida (id 38526363). Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pedem a anulação da sentença por falta de fundamentação, ou, subsidiariamente, a sua reforma para que: 1) os cálculos sejam adequados conforme os parâmetros que indica; 2) a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais seja afastada. Preparo recolhido (id 38526364). A parte apelada apresentou contrarrazões. Alega preliminarmente que o apelo não seve ser conhecido, haja vista que o meio de impugnação cabível contra a decisão que homologou os cálculos em liquidação de sentença seria o agravo de instrumento, não a apelação. Pede no mérito a manutenção da decisão recorrida (id 38526367). Os apelantes se manifestaram quanta à preliminar formulada em contrarrazões (id 39740974). É o relatório. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O cabimento é um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nelson Nery Junior explica que o cabimento é composto pela conjugação de dois fatores: recorribilidade e adequação. Não basta que a decisão seja recorrível, é necessário que o recurso utilizado seja o legalmente previsto para impugnar determinado tipo de decisão.[1] A apelação ora interposta viola a adequação, que consiste na relação de compatibilidade entre o recurso previsto na lei e o recurso efetivamente utilizado. O art. 1.015, caput, do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. O § 1o do referido dispositivo legal prevê que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O meio de impugnação adequado à decisão que homologa os cálculos na liquidação de sentença, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença, é o agravo de instrumento. O ato judicial impugnado homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial. Não houve a extinção da fase de cumprimento de sentença. O Juízo de Primeiro Grau se limitou a consignar que se o exequente não procedesse ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo recursal, os autos deveriam ser arquivados (id 38526350). O recurso cabível contra a decisão interlocutória de id 38526350 é o agravo de instrumento. Cabe frisar que o princípio da fungibilidade permite o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse. Sua aplicação é excepcional e somente possível caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam: 1) a existência de dúvida objetiva a respeito do meio de impugnação adequado; 2) a inexistência de erro grosseiro; e 3) a observância do prazo adequado. Confira-se a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero a respeito dos dois (2) primeiros requisitos necessários para a aplicação do princípio da fungibilidade: Há dúvida objetiva quando há debate na doutrina e/ou jurisprudência quanto ao recurso cabível de determinada decisão. Pode-se dizer que há dúvida objetiva, ainda, quando o próprio julgador designa o seu ato de maneira equivocada, gerando na parte a dúvida a respeito de como impugná-lo. O erro grosseiro ocorre quando o recurso interposto pela parte é manifestamente equivocado. [2] A aplicação do princípio da fungibilidade é inviável quando há meio de impugnação específico disposto em lei, em razão da inocorrência de dúvida objetiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DE FASE. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. Precedentes. 5. O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese. 6. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.611.874/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10.5.2021, DJe de 18.5.2021.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. (...) 3.Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3.1. No caso dos autos, o Tribunal de origem constatou que a decisão judicial contra a qual foi interposta apelação não extinguiu o processo, mas tão somente encerrou a fase de liquidação de sentença e passou ao cumprimento de sentença, determinando que as partes apresentassem planilha de cálculo atualizada, de modo que o recurso cabível naquela oportunidade era o agravo de instrumento, e não a apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.776.299/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.11.2019, DJe de 27.11.2019.) Constata-se a ocorrência de erro grosseiro no caso, pois o meio de impugnação é manifestamente equivocado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 267. [2] MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil: Comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.050. [3] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [4] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [5] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. [6] Paradigma principal: STJ. REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16.3.2022, DJe de 31.5.2022.